Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida quando, o descumprimento das obrigações assumidas pelo paciente por ocasião de sua liberdade provisória, evidencia comportamento furtivo e, consequentemente, a necessidade do decreto de segregação cautelar para o resguardo da aplicação da lei penal.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Ordem denegada.